Tribunal: TJES
Processo: 5008548-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008548-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008548-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001600-19.2022.8.08.0024
, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

121, §2º, incisos V e VII (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 35 c/c
a
rt. 40,
inciso I
V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não há indícios de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente para a propositura e prosseguimento da ação penal.

Deste modo, requer o trancamento da ação penal por falta de pressuposto processual.

Informações da autoridade coatora (ID 3367509). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (3400577), manifestando-se pelo não conhecimento da ação constitucional por supressão de instância e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008548-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS,

em face de ato supostamente coator praticado pelo. JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001600-19.2022.8.08.0024
, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

121, §2º, incisos V e VII (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 35 c/c
a
rt. 40,
inciso I
V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não há indícios de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente para a propositura e prosseguimento da ação penal.

Deste modo, requer o trancamento da ação penal por falta de pressuposto processual.

Informações da autoridade coatora (ID 3367509). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (3400577), manifestando-se pelo não conhecimento da ação constitucional por supressão de instância e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compartilho do entendimento de que é imperioso que a matéria seja em um primeiro momento analisada pelo Juízo
a quo
, em respeito ao princípio do juízo natural.

A verdade é que as teses defensivas, em especial aquelas que tratem sobre os pressupostos da ação penal, devem ser primeiramente impugnadas ao juízo de origem, sob pena de não serem conhecidas neste segundo grau de jurisdição.

Deste modo, como a autoridade coatora não exerceu juízo de cognição acerca da ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, fica este Tribunal impedido de examinar diretamente a questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

No mesmo sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
O Tribunal de origem não exerceu qualquer juízo de cognição acerca da aventada atipicidade da conduta, ante a ausência de justa causa da ação ("a promessa de exoneração não caracterizara grave ameaça que se exige para a configuração da extorsão"). Nesse diapasão, considerando que dita insurgência sequer foi requestada originariamente, esta Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

III - O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 743.353/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008548-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
.

1. As teses defensivas, em especial aquelas que tratem sobre os pressupostos da ação penal, devem ser primeiramente impugnadas ao juízo de origem, sob pena de não serem conhecidas neste segundo grau de jurisdição.

2. como a autoridade coatora não exerceu juízo de cognição acerca da ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, fica este Tribunal impedido de examinar diretamente a questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

3
.

Habeas
Corpus

não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.